Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704282-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SÔNIA MATSUE NOMIYAMA FIGUEIREDO RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC.A tese foi fixada da seguinte forma: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. A decisão recorrida apresenta similitude com a matéria em discussão no Tema repetitivo n. 1.169 do STJ, impondo-se, por consequência, o sobrestamento do cumprimento de sentença. 3. Agravo conhecido e provido. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei federal, tampouco colaciona julgado de tribunal diverso com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. Limita-se, outrossim, a afirmar o desacerto do acórdão quanto ao enquadramento da matéria ao Tema 1.169 do STJ. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “no caso, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.033.002/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado também se aplica ao recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024) Ainda quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso, implica deficiência de fundamentação, que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020)*. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003